Tribunal: TJSP
Processo: 2339300-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – Decisão interlocutória que deferiu tutela para que a requerida libere e autorize o procedimento de TRANSPLANTE DE MEDULA junto ao Hospital Nove de Julho – Alegações da agravante de que, embora seja da rede credenciada, o hospital não é referenciado para o referido procedimento, que não tem cabimento, sobretudo porque já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – Decisão interlocutória que deferiu tutela para que a requerida libere e autorize o procedimento de TRANSPLANTE DE MEDULA junto ao Hospital Nove de Julho – Alegações da agravante de que, embora seja da rede credenciada, o hospital não é referenciado para o referido procedimento, que não tem cabimento, sobretudo porque já iniciado o tratamento – Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada – Ademais, ausência de prejuízo para a agravante na medida em que poderá efetuar a cobrança dos valores respectivos em caso de improcedência da ação – Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.